Tribunal: STF
Processo: MS 40386
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA (ART. 330, § 1º, I, CPC). CAUSA DE PEDIR DESCONEXA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80, V E VI, CPC; ART. 25, LEI 12.016/2009). MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBSEQUENTES NÃO CONHECIDOS (ART. 1.022, CPC). DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A causa de pedir apresentada na petição inicial é absolutamente desconexa. O impetrante mistura reclamações contra dois magistrados estaduais, alegações sobre revalidação de diplomas estrangeiros, pedidos de suspeição genérica de Ministros do Supremo Tribunal Federal e, ainda, requer a notificação do Comandante das Forças Armadas, sem apontar nexo lógico entre esses pleitos e eventual violação a direito líquido e certo.



    2. Ao provocar incidente manifestamente infundado de suspeição de membros desta Corte e requerer diligências descabidas, o impetrante incide nas hipóteses dos incisos'V e' VI do art.'80 do CPC e no art.'25 da Lei do Mandado de Segurança, de modo que adequada e proporcional a condenação por litigância de má-fé.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do acórdão.